Tribunal: TJDFT
Processo: 0700370-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0700370-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) DECISÃO 1. Compulsando os autos, verifica-se que, de acordo com o ID 31867577, foi promovida a redistribuição da petição ID 31864656 e anexos pelo Tribunal Pleno do TJDFT, a qual gerou o número de processo em tela. Contudo, a petição deveria ter sido encaminhada para o Precatório 0004541-13.2000.8.07.0000. Trata-se de pedido de expedição de certidão de crédito, elaborado pela sucessora da credora LUCIA MARIA MACIEL, cadastrada no supracitado Precatório. É o relatório. Decido. 2. Diante do exposto, a fim de regularizar o processamento do pedido, deverá a SECRETARIA da COORPRE anexar a petição ID 31864656 e subsequentes ao Precatório 0004541-13.2000.8.07.0000, bem como cadastrar a peticionante SUIE MARIA MACIEL como 3a interessada, devendo constar a advogada CLÉA BATISTA OAB DF 54.032 nas futuras publicações do Precatório correspondente . Após a juntada, à conclusão para análise. Cumprida a diligência acima, CERTIFIQUE-SE e CANCELE-SE a distribuição em epígrafe. 3. Cumpra-se imediatamente independentemente de preclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2022 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC